Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITE TEMPORAL PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE À RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS RETENÇÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS E GLOSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. O autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de anuência deste ou; até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu

2. Essa restrição temporal não se aplica aos pedidos de tutela provisória, haja vista que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela provisória incidental e em qualquer fase do processo, por consequência, não há restrição que a parte adite ou altere o pedido nesta parte, especialmente diante de mera correção de erro material.

3. As empresas públicas, como partes integrantes da Administração Indireta, sujeitam-se aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.

4. Em cumprimento ao preceito constitucional, em especial diante da impessoalidade e da eficiência, seus contratos devem ser precedidos de procedimento licitatório e por meio do qual se busca selecionar a melhor proposta e com o menor preço.

5. No caso específico das empresas públicas, as licitações e contratos regem-se pela Lei 13.303/16 e, de forma complementar, por seus regulamentos internos.

6. A revisão contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra guarida no art. 81, VI, da Lei 13.303/16

7. Em que pese a previsão legal, quanto à possibilidade de revisão contratual, importante ressaltar que a avença encontra-se igualmente vinculada ao edital do certame. Ou seja, a discussão acerca do reequilíbrio financeiro ocorre no bojo do contrato, respeitado seu limite ou até sua ampliação, mas observado os termos da lei.

8. Não comprovada ab initio litis a alteração das condições que vigiam ao tempo da contratação, carece o autor de fundamento para obter a revisão do contrato em sede de tutela provisória de urgência.

9. Ademais, no caso concreto e antes do pedido revisional, o contratado firmou termo aditivo e renovação da avença, sem se insurgir quanto a seus termos.

10. Retenções de provisões por encargos trabalhistas constituem dever do gestor do contrato, previsto na Lei Distrital 4.636/2011. Por se tratar de condição expressamente prevista na Lei, cabe ao contratante considerar os custos respectivos anteriormente, de sorte que eventual fragilidade financeira não justifica excepcionar a obrigação. Ao contrário, a confirma diante da possibilidade de inadimplemento de obrigações trabalhistas.

11. São legítimas as glosas no pagamento da contratada e decorrentes de insuficiência na prestação do serviço. Ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, eventual impugnação não prescinde de dilação probatória e que evidencie erro da Administração.

12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.